Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-72.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – EXERCÍCIO DE 2010 - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE BIOMBOS NOS CAIXAS DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO DE VALINHOS. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Auto de infração fundamentado na Lei Municipal no 4.521/2010, que teve sua eficácia suspensa

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – EXERCÍCIO DE 2010 - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE BIOMBOS NOS CAIXAS DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO DE VALINHOS. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Auto de infração fundamentado na Lei Municipal no 4.521/2010, que teve sua eficácia suspensa por decisão liminar, com efeitos prospectivos, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lavratura do auto de infração em 15/09/2010 – Decisão liminar disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 01/10/2010.
LEI NÃO SUSPENSA NA ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. À época em que constatada a infração e lavrado o auto, a Lei Municipal no 4.521/2010 gozava de plena eficácia, de forma que, verificado o seu descumprimento, mostra-se devida a imposição da multa – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente – Ausência de nulidade do auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – A Lei Municipal 4.521/2010 já foi declarada constitucional pelo C. Órgão Especial - Violação à Constituição da República não configurada – Aplicabilidade da referida norma – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Majoração – Possibilidade – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 1.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000045-72.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ITAU
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No.: 10498
APELAÇÃO No.: 0000045-72.2015.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: MUNICÍPIO DE VALINHOS
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA
EXERCÍCIO DE 2010 - INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
INSTALAÇÃO DE
BIOMBOS NOS CAIXAS DE ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS - MUNICÍPIO DE VALINHOS. Sentença
de improcedência dos embargos. Apelo do embargante.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO

INOCORRÊNCIA Auto de infração fundamentado na Lei
Municipal no 4.521/2010, que teve sua eficácia suspensa
por decisão liminar, com efeitos prospectivos, proferida em
Ação Direta de Inconstitucionalidade Lavratura do auto
de
infração
em
15/09/2010

Decisão
liminar
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
01/10/2010.
LEI NÃO SUSPENSA NA ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. À
época em que constatada a infração e lavrado o auto, a Lei
Municipal no 4.521/2010 gozava de plena eficácia, de
forma que, verificado o seu descumprimento, mostra-se
devida a imposição da multa
Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente Ausência de
nulidade do auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRÊNCIA A
Lei Municipal 4.521/2010 já foi declarada constitucional
pelo C. Órgão Especial - Violação à Constituição da
República não configurada Aplicabilidade da referida
norma Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e
deste E. Tribunal de Justiça.
REDUÇÃO DA MULTA DESCABIMENTO - Multa que
não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao
propósito de estimular condutas Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS Artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil de 2015 Majoração Possibilidade
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma
a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal no
8.906/94
(Estatuto
da Advocacia)
Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado Honorários que devem ser fixados
de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia
Honorários recursais fixados em R$ 1.000,00, que atende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em
arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres
públicos Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r.
sentença de fls. 321/325, cujo relatório se adota e que julgou improcedentes os embargos à
execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE VALINHOS, rejeitando o pleito de
inconstitucionalidade da Lei Municipal que determinou a instalação de divisórias entre
caixas nas agências bancárias e mantendo a multa aplicada.
Nas razões de apelação (fls. 327/340) o apelante sustenta que a legislação
municipal que embasou o auto de infração estava com a eficácia suspensa à época da
autuação, em razão de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, fato que
implica a nulidade do auto de infração. Defende a inconstitucionalidade material da Lei
Municipal no 4.521/2010 por violação ao princípio da razoabilidade, sob o fundamento de
que a lei impõe às agências bancárias medida que seria inócua. Sustenta que a questão
relativa à segurança das agências bancárias é disciplinada de forma exaustiva pela
legislação federal, a qual não prevê a obrigatoriedade de instalação de barreira visual entre
os caixas e os clientes. Afirma que o Município extrapolou sua competência supletiva ao
impor novas regras a respeito da matéria. Alega que o valor da multa aplicada afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vieram as contrarrazões (fls. 349).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da autuação.
De fato, verifica-se que a Lei Municipal no 4.521/2010, que dispõe sobre a
instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado aos clientes, teve a sua eficácia
suspensa, com efeitos prospectivos, por decisão liminar proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 0318788-43.2010.8.26.0000 (fls. 67/68).
Contudo, referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
01/10/2010 (fls. 66), após a lavratura do auto de infração, ocorrida em 15/09/2010 (fls. 75).
Assim, à época em que constatada a infração e lavrado o auto, a Lei Municipal no
4.521/2010 gozava de plena eficácia, de forma que, verificado o seu descumprimento,
mostra-se devida a imposição da multa.
Ademais, observa-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
0318788-43.2010.8.26.0000 foi ao final julgada improcedente:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal n° 4.521/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ato normativo de iniciativa de vereador, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de divisórias entre os caixas e o espaço
reservado para os clientes que aguardam atendimento nos
estabelecimentos bancários - Ausência de vício de iniciativa -
Legalidade por se tratar de matéria ligada à segurança pública - Matéria
de iniciativa não reservada ao Chefe do Poder Executivo - Inexistência
de ilegalidade do Município na exigência de funcionamento de
estabelecimentos
bancários
condicionado
à
instalação
de
equipamentos de segurança - Competência legislativa concomitante
do Município - Matéria de interesse local - Efetiva legitimidade do
Município para legislar sobre o tema - Finalidade de proporcionar
proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente. (TJSP,
Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
0318788-43.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/09/2011, V.U.) (grifo
nosso)
Com isso, resta afastada a alegação de nulidade do auto de infração.
DA LEI MUNICIPAL No 4.521/2010.
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade de lei municipal
que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado
para os clientes que aguardam atendimento:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação
por inconstitucionalidade. Lei no 4.344, de 29 de abril de 2010, do
Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a
instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os
clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar.
Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local.
Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe
sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do
chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1o, da Constituição
Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades
privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão
observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no
atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o
diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
de que os municípios detêm competência legislativa para dispor
sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de
serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse
local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada
no julgamento da Repercussão Geral no RE no 610221-RG, de
relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3.
Agravo regimental não provido. (STF, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 756.593-MG, Primeira Turma,
Rel. MINISTRO DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2014) (grifo nosso)
No caso dos autos, como visto acima, a Lei no 4.521/2010, do Município de
Valinhos, que obriga as agências bancárias a separar caixas de atendimento com divisórias,
já foi declarada constitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP em sede de controle
concentrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o Município pode suplementar a legislação federal e estadual de
acordo com o interesse local, e o atendimento aos munícipes consumidores pelos bancos é
matéria também de interesse local, portanto podendo ser de competência dos Municípios.
Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Município de São José
dos Campos Multa administrativa aplicada á instituição financeira
em razão de infração á norma local, que obriga a instalação nas
agências bancárias e postos de atendimento ao público de tapumes,
biombos ou estruturas simulares, localizados de forma a impedir a
visualização pelos demais clientes das operações financeiras realizadas
pelos clientes que estão nos caixas de atendimento pessoal situados no
interior das agências e postos, isolando-os e preservando a intimidade e
segurança desses clientes após terem realizado suas operações bancárias
Hipótese de interesse local
Competência do Município
reconhecida
Alegada violação aos princípios da isonomia,
razoabilidade e proporcionalidade Inocorrência Valor da multa
mantido Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP, Apelação
1015355-92.2016.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 08/11/2018, V.U.) (grifo nosso)
Apelação. Embargos à execução. Multa aplicada por fiscais da
Municipalidade, com base na Lei Municipal n. 10.761/2010, que
determina a instalação de divisórias entre os caixas do banco. Ação
julgada improcedente. Pretensão à reforma. Descabimento. Nulidade do
auto de infração e da CDA. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos
legais. Ausência de prova de prejuízo para o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Autuação pautada em descumprimento da Lei.
Admissibilidade. Precedente do STF no sentido de que o município é
competente para editar lei que obrigue agências bancárias a
instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os
clientes que aguardam atendimento, já que se cuida de norma de
interesse local e protetiva do consumidor. Inteligência do art. 30, I,
da CF. Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do Confisco. Recurso
não provido. (TJSP, Apelação no 1015779-74.2015.8.26.0576, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 18/02/2016, V. U.)
(grifo nosso)
Assim, reconhece-se a regularidade da autuação.
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS.
Não há que se falar em confisco no caso, já que a multa tem natureza
sancionatória, visando estimular uma conduta por parte do banco, atinente ao atendimento
ao consumidor, em tempo razoável e com garantia de privacidade e segurança. A esse
respeito já se pronunciou esta C. 15a Câmara de Direito Público:
MULTA ADMINISTRATIVA - Execução Fiscal - Municipalidade de
Santa Fé do Sul - Autuação pautada em tempo de espera em fila de
banco, de acordo com a Lei Municipal no 2321/05 - Admissibilidade -
Reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade de Lei Municipal que
disciplina o atendimento ao público e o tempo de espera em filas nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agências bancárias - Assunto de interesse local - Inteligência do art. 30,
I, da CF/88 - Alegações de nulidade da CDA e de cerceamento de defesa
afastados - Multa que não tem caráter confiscatório - Precedentes das
Câmaras que compõe a Seção de Direito Público - Sentença mantida -
Apelo do Banco a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0005580-57.2011.8.26.0541, Rel. Fortes Muniz, j. 27/02/2014, V. U.)
(grifo nosso)
No corpo do acórdão se extrai:
Cabe ressaltar, ainda, que a vedação do confisco é atinente a tributo, não
se aplicando à multa. Além disso, o quantum da multa pode
representar um ônus efetivamente pesado, com intuito de
desestimular a prática reiterada de condutas que ensejam a sua
cobrança, de forma que o montante exigido não se mostra excessivo
ou abusivo. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Assim, é o caso de se manter integralmente a r. sentença.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença em R$
2.000,00.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto
da Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e
Disciplina da OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela
Tabela de Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tabela, também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e
a dignidade dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de
indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos
critérios preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor
em expressão econômica que remunere o advogado em padrão
compatível com a dignidade de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000,
Apelação Com Revisão / Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio
Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo
(Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002. Data de registro:
10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do
§ 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Fixação que deve resultar em remuneração condigna ao profissional.
Apelação
parcialmente
provida
para
esse
fim.
(TJSP
9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão. Relator(a):
Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros
números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por
outro lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse
perdedor é o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade
da advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de
Processo Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas.
O valor não precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
de 2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários
recursais em R$ 1.000,00, totalizando a verba honorária R$ 3.000,00, valor este fixado de
forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR